Tribunal: TJBA
Processo: 0000937-39.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000937-39.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Edson dos Santos Oliveira Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito líquido e certo do Embargado ao recebimento de auxílio-transporte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, em razão da alegada necessidade de inclusão de ressalva quanto à compensação de valores pagos administrativamente e da caracterização de litispendência. III. Razões de decidir 3. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, bem como a anterioridade da ação considerada “em curso”, o que não se verifica, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 2016, e as demais, em 2024. 4. A pretensão de ressalva quanto à compensação de valores deverá ser arguida oportunamente na fase de execução, sendo desnecessária sua inclusão no acórdão. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A litispendência pressupõe identidade entre as ações e anterioridade da demanda considerada em curso. 2. Questões relativas à compensação de valores devem ser tratadas na fase de execução. 3. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 3º, e 1.022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000937-39.2016.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2025. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A) .